Tribunal: STF
Processo: HC 229860
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ledilson Martins da Silva Pariz em favor de Juan Pablo Munoz Hernandez, contra decisões monocráticas, proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, as quais indeferiram pedido de extensão formulado nos autos do HC 817.161/ES e do AREsp 1.704.093/ES, respectivamente de relatoria da Ministra Laurita Vaz e do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 



    Transcrevo o relatório do HC 817.161/ES:



    “Consta nos autos que o Paciente foi condenado, em primeiro grau, às penas de 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.155 (dois mil cento e cinquenta e cinco) dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos c.c. o art. 40, inciso I, todos da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de ‘123 Kg cocaína ocultados em bloco de granito com destino a exportação’ (fl. 11). 



    Em seguida, os recursos de apelação interpostos pela Defesa e Acusação foram desprovidos pelo Tribunal de origem. 



    Neste writ, o Impetrante alega, em suma, que (fl. 9): 



    ‘[...] tanto na dosimetria do Paciente, quanto do Corréu LUIZ GERARDO, o que foi utilizado para exasperação da pena base, foi a natureza e quantidade de drogas, bem como as vetoriais Culpabilidade e Circunstâncias. 



    Sendo assim, não há justificativa para que houvesse diferença no quantum fixado de forma diferente para ambos os casos. 



    Nesse sentido de 08 anos e e 3 meses de reclusão e 854 dias multa, com pena de final de 10 anos e 3 meses e 22 dias de reclusão e 1067 dias-multa, para o Corréu LUIZ GERARDO; e, em 09 anos e 2 meses de reclusão e 916 dias-multa, com penal final de 11 anos, 5 meses e 15 dias, e 1145 dias-multa. 



    Não resta dúvida, de que a decisão no AREsp nº 1704093/ES, que fixou nova dosimetria de pena para o Corréu LUIZ GERARDO, deve ser estendida para o Paciente JUAN PABLO MUNOZ HERNANDEZ, nos termos do art. 580 do CPP.’



     Requer, assim a (fl. 10): 



    ‘concessão da ordem de HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, para estender os efeitos da nova dosimetria concedida ao Corréu LUIZ GERARDO MATA ORIGEL, no julgamento do AREsp nº 1704093/ES, na forma do art. 580 do CPP. 



    Ademais, requer que, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem para fins de obstar a continuidade do constrangimento ilegal por que passa o Paciente diante da impossibilidade de ingressar em regime menos gravoso pelo tratamento diferente dado ao julgamento do mesmo caso e no mesmo processo’.” (eDOC 1, pp. 129-130)



    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, saliento que o AREsp 1.704.093/ES baixou definitivamente ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na data de 21.6.2023. Por sua vez, o HC 817.161/ES transitou em julgado no dia 3.5.2023. Não houve a interposição de recurso.



    Nesta Corte, o impetrante requer, liminarmente e no mérito, a extensão dos efeitos da nova dosimetria aplicada a um dos corréus quanto à pena do art. 33 da Lei 11.343/2006 (p. 9).



    Abri vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 



    “Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico e Associação para o Tráfico ilícito de drogas. Dosimetria da pena. Pretensão de extensão dos efeitos da decisão que reduziu a pena-base do corréu. Ausência de similitude fático-processual. Maior grau de reprovabilidade da culpabilidade e circunstâncias do paciente. Inaplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem”. (eDOC 6)



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o entendimento consolidado do STF, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Compulsando os autos, observo que não há identidade entre a situação processual do caso em análise e o parâmetro invocado. 



    Dispõe a esse respeito o Código de Processo Penal:



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco trechos da decisão da Ministra Laurita Vaz acerca da dosimetria, no HC 817.661/ES:



    “No caso, observo que o Juízo sentenciante assim fixou as penas do Paciente (fls. 39- 42; sem grifos no original): 



    ‘2.4.1. Dosimetria: Tráfico Transnacional de Entorpecentes (Art. 33 c/c art. 40, I, Lei n° 11.343/2006) 



    Na primeira fase da dosimetria do delito de tráfico transnacional de drogas, a pena-base deve ser fixada muito acima do mínimo legal, pela presença dos seguintes vetores: culpabilidade e circunstâncias do crime. 



    Com relação ao primeiro vetor, a conduta do réu é altamente reprovável e transborda a culpabilidade própria do tipo penal, haja vista o minucioso planejamento para viabilizar a exportação da cocaína para a Itália. Neste prisma, como salientado acima na fundamentação, JUAN, em síntese, foi o responsável pelo aluguel do galpão onde a droga apreendida foi ocultada no interior do bloco de granito, pela compra dos blocos de rocha e pela importação de maquinário a ser usado na perfuração das pedras. (...) Ademais, o réu utilizava imóvel alugado de terceiro, que ignorava as atividades ilícitas desenvolvidas no galpão de sua propriedade, bem como contratou outras pessoas para exportação do bloco de granito recheado de droga, que, igualmente, não participaram dolosamente do crime. 



    No tocante às circunstâncias do crime, devem ser sopesadas com maior rigor, pois: (i) a operação envolveu considerável quantidade de droga (123 Kg de cocaína), que renderia portentosos lucros; (ii) a natureza da droga importada (cocaína) é peculiarmente nociva, causa dependência rapidamente e possui alto valor de mercado no Brasil e no exterior; (iv) a ocultação do entorpecente em rocha ornamental que seria exportada exigiu sofisticado procedimento, inclusive com a utilização de equipamentos próprios para a perfuração da rocha; (v) houve considerável lapso temporal dedicado à atividade criminosa, pois JUAN alugou, em fevereiro de 2016, o galpão ocupado pelo grupo até a data da apreensão da droga; (vi) participaram do crime ao menos cinco agentes em concurso de pessoas. 



    As demais circunstâncias judiciais, todavia, não justificam incremento da pena-base. (...)



    Pelo exposto, considerando as duas circunstâncias judiciais acima apontadas (culpabilidade e circunstâncias do crime), bem como a previsão expressa do art. 42 da Lei n° 11.343/2006 quanto à natureza e à quantidade de droga envolvida, fixo a pena-base em 09 anos e 2 meses de reclusão e 916 dias-multa.



    (...)



    Portanto, torno a pena definitiva em 11 anos, 5 meses e 15 dias, e 1145 dias-multa. 



    2.4.2. Dosimetria: Associação para o Tráfico (Art. 35, caput, c/c art. 40, I, da Lei n° 11.343/2006) 



    Na primeira fase da dosimetria, reputo presentes as seguintes circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade e circunstâncias do crime. Quanto ao primeiro vetor, a conduta do réu é reprovável e transborda a culpabilidade própria do tipo penal, haja vista o minucioso planejamento da conduta e o relevante papel desempenhado pelo réu no grupo criminoso, já que, como exaustivamente tratado alhures, foi quem alugou o galpão onde as drogas foram e seriam ocultadas em blocos de rocha, escolheu e comprou o bloco de rocha usado para ocultar a droga e os demais, que seriam exportados conjuntamente àquele para dar aparência de legalidade à operação, e, ainda, foi quem contratou as empresas responsáveis pela exportação dos blocos e pela importação de máquinas usadas na perfuração dos blocos. (...). 



    No tocante às circunstâncias do crime, a quantidade de drogas manipulada pelo grupo e a natureza especialmente nociva da droga (cocaína) ocultada pelo grupo e apreendida no caso concreto merece maior reprimenda. Soma-se, ainda, o fato de a associação criminosa envolve ao menos cinco integrantes, (...)



    No tocante às circunstâncias do crime, a quantidade de drogas manipulada pelo grupo e a natureza especialmente nociva da droga (cocaína) ocultada pelo grupo e apreendida no caso concreto merece maior reprimenda. Soma-se, ainda, o fato de a associação criminosa envolve ao menos cinco integrantes, número maior do que o mínimo exigido pelo tipo penal, e de ter a conduta perdutado por mais de um ano. (...)



    (...)



    Portanto, torno a pena definitiva em 06 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão e 1.010 dias-multa.’



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a dosimetria com os seguintes fundamentos (fl. 75): 



    ‘No mais, a dosimetria da pena está adequada e proporcional, sopesando a culpabilidade e as circunstâncias do crime, dado o planejamento, premeditação e preparação elaborada, com envolvimento de terceiros que desconheciam estar à serviço do tráfico e também a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (123 Kg) e sua grande capacidade de dependência (cocaína), já também à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixando então pena base de 09 anos e 2 meses de reclusão diante de preceito secundário que gravita de 5 a 15 anos de reclusão. 



    Sem agravante ou atenuantes a única causa de aumento que incidiu no caso concreto foi exatamente o art. 40, inciso I da Lei nº 11.343/2006, em fração superior à mínima objetivamente fundamentada, na medida em que tratamos de tráfico internacional e intercontinental, resultando em pena de 11 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão e 1145 dias multa para o delito do art. 33 e de 06 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão e 1010 dias multa para o crime do ar.t 35, ambos da Lie nº11.343/2006, ao final somados em concurso material (art. 69 do CP).’ 



    No mais, a SEXTA TURMA desta Corte, ao acolher os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.704.093/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, reduzindo a pena-base estabelecida pelas instâncias ordinárias, fixou as sanções do Corréu LUIZ GERARDO MATA ORIGEL em 17 (dezessete) anos, 2 (meses) e 14 (quatorze) dias de reclusão, além de 2.172 (dois mil cento e setenta e dois) dias-multa, nos seguintes termos (fls. 1270-1276 do AREsp n. 1.704.093/ES; grifos diversos do original): 



    ‘A sentença, quanto à primeira fase da dosimetria, traz a seguinte fundamentação (fls. 596/600): 



    Em face do exposto, CONDENO o réu LUIS GERARDO MARA ORIGEL pela prática dos seguintes crimes, cometidos em concurso material (CP, art. 69): (...)



    Dosimetria: Tráfico Transnacional de Entorpecentes (Art. 33 c/c art. 40, I, Lei n° 11.343/2006) Primeira fase: 



    Culpabilidade: 



    A conduta do réu é reprovável e transborda a culpabilidade própria do tipo penal, haja vista o minucioso planejamento da conduta e a utilização de atividade de migração como 'turista' para praticar crime. (...) Circunstância desfavorável.



    (...)



    Circunstâncias do crime: 



    As circunstâncias do crime em análise devem ser sopesadas com maior rigor, pois: 



    (i) a operação envolveu considerável quantidade de droga (123 Kg de cocaína), que renderia portentosos lucros; (iii) a natureza da droga importada (cocaína) é peculiarmente nociva, causa dependência rapidamente e possui alto valor de mercado no Brasil e no exterior; (iv) o réu utilizava imóvel alugado de terceiro, que ignorava as atividades ilícitas desenvolvidas no galpão de sua propriedade; (v) a ocultação do entorpecente em rocha ornamental que seria exportada exigiu sofisticado procedimento, inclusive com a utilização de equipamentos próprios para a perfuração da rocha; (vi) houve considerável lapso temporal dedicado à atividade criminosa, pois LUIS GERARDO chegou ao Brasil em 31/01/2017 (fl. 62, autos 0500689-31.2017.4.02.5001) e trabalhou diuturnamente durante quase três meses na ocultação da droga; (vii) participaram do crime ao menos cinco agentes em concurso de pessoas. Circunstância desfavorável, que pesa contra LUIS GERARDO de modo mais intenso, por previsão expressa do art. 42 da Lei n° 11.343/200 6 quanto à natureza e à quantidade de droga envolvida. 



    (...)



    (...) Diante da existência de três circunstâncias desfavoráveis e, especialmente, da quantidade e da natureza da droga apreendida (123 Kg de cocaína), fixo a pena-base em 10 anos e 4 meses de reclusão e 1033 dias-multa. 



    [...] Dosimetria: Associação para o Tráfico (Art. 35, caput, c/c art. 40, 1, da Lei n° 11.343/2006) Primeira fase: 



    Culpabilidade: 



    A conduta do réu é reprovável e transborda a culpabilidade própria do tipo penal, haja vista o minucioso planejamento da conduta e a utilização de atividade de migração como 'turista' para praticar crime. (...) Circunstância desfavorável.



    (...)



    Circunstâncias do crime: 



    A quantidade de drogas manipulada pelo grupo e a natureza especialmente nociva da droga (cocaína) ocultada pelo grupo e apreendida no caso concreto merece maior reprimenda. Além disso, devo considerar que a associação criminosa envolvia cinco integrantes, número maior do que o mínimo exigido pelo tipo penal, e que perdurou por mais de um ano. Por fim, merece destaque negativo, ainda, o grande poder econômico do grupo. Circunstância desfavorável. (...) Diante da existência de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 6 anos e 10 meses de reclusão e 976 dias -multa.



    Colhe-se do voto proferido por ocasião do julgamento dos embargos infringentes (fls. 1067/1069):



    (...)



    Todavia, com a devida venia do voto divergente, a forma de armazenamento da droga e o método empregado em seu transporte evidenciam a intrincada logística da operação, o que transborda o planejamento usual utilizado para a prática dos crimes em análise. Ressalte-se, nesse sentido, que o réu, de nacionalidade mexicana, realizou diversas viagens ao Brasil, utilizando-se de visto de turista. Alugou galpão na cidade de Serra/ES e comprou quatro blocos de granito, além de ter subcontratado empresa importadora para auxiliar na aquisição de material próprio para a perfuração da rocha (máquina de serra -copo para blocos; serra vídea cilíndrica; lajotas de cerâmica). O maquinário utilizado foi importado do México e da China no ano de 2016, sendo certo também que a furadeira industrial que foi encontrada no Galpão foi transportada de Porto Alegre/RS para a cidade de Serra/ES. 



    Ademais, o réu realizou a adulteração da rocha, estocou a droga em seu interior e realizou mais uma operação para disfarçar a localização da substância entorpecente. Contratou empresas especializadas no transporte de granito e planejou minuciosamente a importação do produto para outro continente.



    (...)



    Quanto à condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06, considerando-se a manutenção de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), e mantendo o mesmo critério de aumento empregado pelas instâncias ordinárias, fixo a pena-base em 8 anos e 3 meses de reclusão e 854 dias multa.



    (...)



    (...), atingido a pena o patamar de 10 anos e 3 meses e 22 dias de reclusão e 1067 dias-multa, que torno definitiva. 



    Quanto à condenação pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06, considerando-se a manutenção de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), e mantendo o mesmo critério de aumento empregado pelas instâncias ordinárias, fixo a pena-base em 5 anos e 6 meses e 6 dias de reclusão e 884 dias multa. 



    (...)



    (...), atingido a pena o patamar de 6 anos, 10 meses e 22 dias e 1105 dias-multa, que torno definitiva.’



    Dos excertos transcritos, observa-se que o Paciente e o Corréu não se encontram na mesma situação fático-processual a ensejar a fixação da pena-base no mesmo patamar fixado no julgamento ocorrido nos autos do mencionado agravo em recurso especial. 



    Com efeito, ao exasperar a pena-base do ora Paciente o Juízo de primeiro grau consignou, quanto à culpabilidade, que ‘JUAN, em síntese, foi o responsável pelo aluguel do galpão onde a droga apreendida foi ocultada no interior do bloco de granito, pela compra dos blocos de rocha e pela importação de maquinário a ser usado na perfuração das pedras, situação não verificada para o Corréu. Além disso, em relação às circunstâncias do delito, o lapso temporal de dedicação à atividade criminosa considerado para os Sentenciados também não foi o mesmo (desde fevereiro de 2016 para o ora Paciente, e janeiro de 2017 para o Corréu). 



    Como se sabe, não se encontrando os corréus na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles.” (eDOC 1, pp. 131-137)



    A decisão no AREsp 1.704.093/ES, ao indeferir o pleito de extensão dos efeitos da decisão ao paciente, destacou o desmembramento da ação penal originária em relação a ele e, consequentemente, afastou a similitude entre os casos (p. 139).



    Nos estreitos limites da impetração, não há como se reconhecer identidade entre a situação do paciente e a do corréu Luiz Gerardo Mata Origel. Registro, no ponto, a afirmação das instâncias ordinárias quanto à culpabilidade do paciente, o qual teria sido “o responsável pelo aluguel do galpão onde a droga apreendida foi ocultada no interior do bloco de granito, pela compra dos blocos de rocha e pela importação de maquinário a ser usado na perfuração das pedras”. Ademais, o tempo de dedicação à atividade criminosa seria distinto entre ambos “(desde fevereiro de 2016 para o ora Paciente, e janeiro de 2017 para o Corréu)”. 



    Consoante observado pela PGR, a questão foi exaustivamente analisada em sede própria (eDOC 6, p. 4).



    Logo, não há teratologia ou flagrante ilegalidade nas decisões impugnadas.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente